Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E AMEAÇA. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de roubo, de forma que é inviável tanto a absolvição da recorrente quanto a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Penas redimensionadas.
4. Na hipótese em que apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos foi utilizada pelo Magistrado sentenciante para reconhecer a agravante da reincidência, deve-se proceder à compensação integral dessa agravante com a confissão, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste, nessa hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque a acusada permaneceu presa durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso das defesas conhecidos e desprovidos.